Tribunal: STF
Processo: ARE 1368825
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LEI N. 9.099/1995. INTIMAÇÃO PESSOAL. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA PROCESSUAL CIVIL E ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 800 E 660). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Amazonas:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. INTEMPESTIVIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE SOB FUNDAMENTO DE QUE A DEFENSORIA PÚBLICA POSSUI A PRERROGATIVA DE SER INTIMADA PESSOALMENTE. INAPLICABILIDADE EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS. PRINCÍPIOS DA ESPECIALIDADE E DA CELERIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA” (fl. 1, e-doc. 3). 



    2. No recurso extraordinário, as agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de que “a prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública encontra-se estabelecida no art. 128 da LC 80/94 e aplica-se a todos os procedimentos, inclusive dos juizados especiais cíveis, nada havendo em contrário na Lei n. 9.099/95” (fl. 4, e-doc. 6).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 8).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, as agravantes sustentam que “a matéria versada no recurso extraordinário se reveste de natureza constitucional, na medida em que cuida sobre a direta ofensa aos postulados do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, embutidos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República Federativa Brasileira” (fl. 10, e-doc. 10). 



    Argumentam que “negar ao jurisdicionado a participação efetiva nas fases do processo judicial, ainda que no domínio dos Juizados Especiais Estaduais, é, inegavelmente, obstar a plena incidência dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa” (fl. 15, e-doc. 10).



    Pedem o provimento do presente recurso.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste às agravantes.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Juiz relator na Turma Recursal de origem, “em observância aos princípios norteadores previstos no art. 2º da Lei 9.099/95, conclu[iu] que, no âmbito especial dos juizados de celeridade e especialidade, não há necessidade de intimação pessoal da Defensoria Pública, regra especial que se sobrepõe à geral” (fl. 2, e-doc. 3).



    Quanto à alegada afronta aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (Tema 660):



     “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Aplicável o Tema 660 de repercussão geral aos processos nos quais se discute a necessidade de intimação pessoal fundamentada na interpretação da legislação processual pelo órgão judiciário de origem. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.075.529-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 26.3.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Limites da coisa julgada. Ausência de repercussão geral. Ação de obrigação de fazer. Multa. Intimação pessoal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas nºs 279 e 636/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.260.722-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.9.2020).



    7.  O acórdão recorrido foi proferido por Turma Recursal do Juizado Especial Cível em matéria de direito processual sobre forma de intimação.



    No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 835.833-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral e fixou a tese de que “a admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados” (Tema 800). A ementa do julgado foi redigida nestes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC” (DJe 26.3.2015). 



    A ausência de repercussão geral reconhecida no Tema 800 aplica-se também às questões procedimentais resolvidas pelos Juizados Especiais com fundamento nas disposições da Lei n. 9.099/1995 e do Código de Processo Civil:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. TERMO INICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa ao termo inicial da contagem do prazo para apresentação de defesa no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, fundada na interpretação da Lei 9.099/95 e do Código de Processo Civil, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ademais, esta Corte, ao apreciar o Tema 800 da sistemática da repercussão geral (ARE 835.833-RG, de minha relatoria, DJe de 26/3/2015), atribuiu os efeitos da ausência de repercussão geral aos recursos extraordinários interpostos nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/99 que, como o presente, não demonstrem claramente (a) o prequestionamento de matéria constitucional e (b) a repercussão geral da controvérsia. 4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE n. 911.161-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 6.11.2015).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. TURMA RECURSAL. PUBLICAÇÃO DOS ACÓRDÃOS. FORMA. INTIMAÇÃO DAS PARTES. PUBLICAÇÃO NA PRÓPRIA SESSÃO DE JULGAMENTO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.040.596-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2017).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    8. No julgamento do Agravo de Instrumento n. 721.037/RJ, ressaltei que “a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da Defensoria Pública nos processos de competência dos Juizados Especiais, por serem estes regidos pelas disposições da legislação especial específica e pelos princípios norteadores da atuação desses colegiados” (DJe 21.10.2008). 



    Nada há a prover quanto às alegações das agravantes.



    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 e art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora